Tribunal: TJBA
Processo: 8002977-71.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8002977-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ANDREI RODRIGUES DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDREI RODRIGUES DOS SANTOS, IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO, CARLOS AUGUSTO PINTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

E
MENTA.
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, admitindo-se sua oposição apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

- Não se presta o referido recurso para rediscutir matéria já analisada ou buscar o reexame de questões já decididas pelo colegiado.

- No caso concreto, não restaram demonstrados os vícios apontados pela parte embargante. A suposta contradição invocada foi afastada, sendo que o acórdão impugnado examinou de forma fundamentada todas as alegações e reconheceu o constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.

- A finalização do inquérito no mesmo dia do julgamento do habeas corpus (26/08/2024) não afasta o reconhecimento do constrangimento ilegal, já evidenciado em razão da inércia estatal.

- Mera discordância com os fundamentos do acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Eventual irresignação deve ser arguida pela via recursal adequada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos autos da Apelação Criminal nº.
8002977.71.2024.8.05.0000,
em face do acórdão da 1ª. Turma da Primeira Câmara Criminal
,
sendo Embargante
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, pelo
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, conforme relatório e voto que se seguem.

Salvador, data registrada no sistema